Tribunal: CARF
Processo: 10580.720996/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720996/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.107 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
CENTRO ESCOLAR AQUARIUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. INTERESSE COMUM. DIREÇÃO
ÚNICA.
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
NÃO
CONHECIMENTO SÚMULA CARF No 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
PARA
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
À época de ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento não havia
previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a
valores pagos a título de auxílio educação a dependentes de empregados e
dirigentes vinculados à pessoa jurídica.
Constitui salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo
custeadas pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados,
devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria sobre ação judicial e sobre a
solidariedade do grupo econômico, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que dava parcial provimento
para a matéria bolsa de estudos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720996/2012-95
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Consoante DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO
PROCESSO COMPROT No 10580.720996/2012-95 (fl. 330) e RELATÓRIO FISCAL
(fls. 24 a 40), o presente decorre do descumprimento de obrigações tributárias
(principais), representadas pelos seguintes Autos de Infração:
· no 37.369.039-8
- Relativo às contribuições previdenciárias, de que tratam os incisos I e II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24/7/1991, incidentes sobre remuneração indireta concedida sob a
forma de bolsa de estudos a filho de empregados, nas competências de 03/2007 a
12/2008; e
- Tal crédito, consolidado em 6/2/2012, importa em R$ 49.277,43 (quarenta e nove mil,
duzentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos); já incluídos aí os juros e as
multas de mora e de ofício incidentes sobre o débito originário.
· no 37.369.040-1
- Relativo à contribuição dos segurados empregados, de que trata o art. 20 da Lei no
8.212, de 24/7/1991, incidentes sobre remuneração indireta concedida sob a forma de
bolsa de estudos a filho de empregados, nas competências de 03/2007 a 12/2008; e
- Tal crédito, consolidado em 6/2/2012, importa em R$ 15.878,55 (quinze mil,
oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos); já incluídos aí os juros e
as multas de mora e de ofício incidentes sobre o débito originário.
17. Insta ressaltar que, durante a ação fiscal, após a análise de alguns
documentos, dentre eles os contratos sociais e respectivas alterações (ANEXO
I e II), ficou caracterizada a existência de GRUPO ECONÔMICO DE FATO
formado pela empresa ora fiscalizada e a empresa Empreendimentos
Educacionais Anchieta Ltda, CNPJ 14.799.209/0001-71. Com efeito, as
empresas estão sob a direção, controle ou administração dos mesmos
administradores, conforme pode ser verificado na composição societária do
quadro abaixo. Além disso, as empresas são interligadas e utilizam, alternada e
concomitantemente, os mesmos empregados, possuem o mesmo objeto social e
a mesma estrutura organizacional (administrativa/financeira/contábil).

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
BOLSA DE ESTUDOS A EMPREGADOS E/OU DEPENDENTES. REMUNERAÇÃO
INDIRETA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
O valor relativo à bolsa de estudos concedida a empregados e/ou seus dependentes
constitui remuneração indireta e integra o salário-de-contribuição, sobre o qual incide
a contribuição previdenciária. Pelo que a empresa está obrigada ao correspondente
recolhimento, na forma e no prazo estabelecidos em lei, sob pena de autuação.
DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. INTERESSE COMUM. DIREÇÃO ÚNICA.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Pessoas jurídicas que possuem interesses comuns, sob a direção, controle ou
administração de mesma(s) pessoa(s), respondem solidariamente pelas obrigações
tributárias, por constituírem grupo econômico de fato.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTORIDADE FISCAL. MULTA.
Se verificado o descumprimento de obrigação tributária, cabe à autoridade fiscal a
aplicação da multa, sob pena de responsabilidade funcional
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte questiona em seu recurso a incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores dos benefícios de bolsa de estudo concedidas aos dependentes do
empregado.
06 – Nessa matéria já votei em inúmeros casos na C. CSRF pela tributação da
parcela dos benefícios concedidos aos dependentes, contudo, melhor avaliando ambas as
matérias (nos casos de apenas aos empregados e nesse caso sobre os dependentes) entendo que
se trata da norma de natureza de não incidência o artigo 458, § 2o, II como bem pontuado pela
recorrente em seu recurso, não importando se ele é concedido para todos ou não conforme parte
de uma corrente entende disposta na legislação previdenciária.
07 – Nesse caso, como se trata na CLT de benefício concedido ao empregado (que
é o principal) o mesmo benefício concedido ao dependente (acessório) no caso seguiria a mesma
sorte que o principal em que não há sua incidência.
08 – Lembrando que estamos diante de uma regra de não incidência e não uma
regra isentiva e portanto, não caberia a aplicação dos termos do art. 111 do CTN sobre ele.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

09 – Sobre o tema indico partes do voto da I. Conselheira Rita Eliza Reis
Bacchieri no Ac. 9202-006.502, verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de contribuição
previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos empregados, me
posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do tributo. Isso porque tais
vantagens não assumem caráter de remuneração sendo impossível classificá-las como
salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos. O primeiro deles é o
da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do bem ou serviço ser
reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a idéia de ser uma
prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O segundo requisito é a
presença do "caráter contraprestativo do fornecimento", defende que é necessário que
a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da utilidade sejam essencialmente
contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida preponderantemente com o
intuito retributivo, como um acréscimo de vantagens contraprestativas ofertadas ao
empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É claro
que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o serviço
possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço. A esse
respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com suporte no texto do velho
art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo trabalho
e não para o trabalho.
10 - No mais adotando como razões de decidir os termos do voto Ac.2301-
003.397da lavra do I. Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, que assim trata a matéria,
entendo por dar provimento ao recurso, verbis:
AUXÍLIO EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS
10. Passo a analisar a questão referente à bolsa de estudos, qual seja a incidência de
contribuições sociais sobre os valores, admitidos pela fiscalização, como salário
indireto, eis que considerado pelo fisco que as bolsas de estudo foram concedidas pela
recorrente em desacordo com a legislação regedora da matéria, pois o benefício de
educação era fornecida apenas para empregados após 6 (seis) meses na empresa, o que
violaria o requisito isencional.
11. No meu entender, os planos educacionais disponibilizados pelas empresas a seus
empregados ou a dependentes não gera a incidência de contribuição previdenciária, eis
que desvinculadas do salário do trabalhador.
12. Admitir um conceito de remuneração para o direito previdenciário e outro para o
direito trabalhista deve ser evitado, pois o próprio Supremo Tribunal Federal – STF, no
julgamento do RE 166.772/RS, firmou entendimento no sentido de que as definições
postas no art. 195, I, da Constituição Federal devem ser interpretadas em
conformidade com a dimensão que lhes confere o Direito do Trabalho, mesmo para fins
previdenciários.
13. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 458, §2o, inciso II, retirou a
natureza salarial do benefício de educação, inclusive facultando que os cursos sejam
fornecidos em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
inclusive os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

didático. E mais ainda, a legislação trabalhista não colocou qualquer trava para o
benefício, simplesmente o desvinculou do salário. Eis o teor do dispositivo citado:
(...) omissis
14. Sendo assim, não convém que a legislação trabalhista exclua determinado benefício
do salário do trabalhador e a legislação previdenciária (art. 28, §9o, ‘t’) o considere
para efeitos de incidência da contribuição previdenciária. E não se trata de dar razão
ao princípio da especificidade da norma previdenciária, pois o que está em jogo para o
sistema é a segurança jurídica.
15. Ressalte-se, porque importante, que a Mensagem no 1.115/00, do Poder Executivo,
que encaminhou o Projeto de Lei convertido na Lei no 10.243/2001, justifica o
acréscimo do § 2o ao art. 458, da CLT, como proposta para desvincular os benefícios
do salário:
"4. A proposta modifica, ainda, o § 2o do art. 458, da CLT, que dispõe sobre o salário
in natura, para determinar que os benefícios, concedidos pelo empregador, relativos
a educação, transporte, assistência médica, hospitalar, e odontológica, seguros de
vida e de acidentes pessoais e previdência privada, não integram o salário. A
carência de serviços e benefícios sociais indica a conveniência de estimular as
empresas a concederem benefícios que proporcionem aos trabalhadores maior
segurança e satisfação, sem ônus subseqüente de outra natureza. A proposta atende a
essas expectativas desvinculando tais benefícios do salário." (o negrito é nosso)
16. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífico no sentido de
que as bolsas de estudos concedidas a funcionários não possuem natureza salarial.
Eis as ementas de diversos acórdãos nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BOLSAS DE ESTUDO.
NÃO INCIDÊNCIA.
1. Quanto à análise de pedido formulado em Agravo Regimental, Configurando-se
omissão, deve-se acolher os aclaratórios para saná-la e apreciar a matéria.
2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que os valores gastos pelo
empregador com a educação de seus empregados não integram o salário de
contribuição; portanto, não compõem a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária.
3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente.
(EDcl no AgRg no REsp 479.056/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 02/03/2010)
RECURSO
ESPECIAL
TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
AUXÍLIO EDUCAÇÃO (BOLSA DE ESTUDO) NÃO INCIDÊNCIA NATUREZA NÃO
SALARIAL ALÍNEA "T" DO § 9o DO ART. 28 DA LEI N. 8.212/91, ACRESCENTADA
PELA LEI N. 9.258/97 PRECEDENTES.
O entendimento da Primeira Seção já se consolidou no sentido de que os valores
despendidos pelo empregador com a educação do empregado não integram o salário
de contribuição e, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária mesmo antes do advento da Lei n. 9.528/97.
Recurso especial improvido.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

(REsp 371088/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/08/2006, DJ 25/08/2006 p. 318)
TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO –
VALORES GASTOS COM EDUCAÇÃO DO EMPREGADO – INEXISTÊNCIA DE
CARÁTER SALARIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária os valores gastos
pela empresa a título de bolsas de estudo destinadas a seus empregados.
2. Recurso especial provido.
(REsp 853969/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/09/2007, DJ 02/10/2007 p. 234)”
17. Dessa forma, o auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado salário in
natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. (RESP 324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de
17.12.2004).
(...) omissis
20. Assim, diante de tais considerações, sou levado a crer que o art. 28, § 9o, "q", da
Lei no 8.212/91, ao determinar condição para que o benefício fosse considerado fora do
conceito de remuneração, foi na verdade revogado tacitamente pela Lei no
10.243/2001, que acrescentou o § 2o, ao art. 458 da CLT.10. Alias, no mesmo contexto
tem-se que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999), ao tratar do tema "Formação Profissional", permite a dedução desses custos
sem colocar qualquer entrave:
“Poderão ser deduzidos, como despesa operacional, os gastos realizados com a
formação profissional de empregados” (art.368).
21. Transcrevo também trechos dos votos proferidos pelos Ministros Celso de Mello e
Moreira Alves:
a) Celso de Mello: "a locução constitucional "folha de salários", inscrita no art. 195,
I, da Carta Política, há de ser definida em função de critérios estritamente técnicos, a
serem considerados na exata e usual dimensão que lhes confere o Direito do
Trabalho."
b) Moreira Alves: "(...) realmente já foi demonstrado, desde o voto do eminente
Ministro Relator e em alguns dos votos que o seguiram, que a expressão "salário" é
usada univocamente na Constituição no sentido de salário trabalhista. Mesmo para
fins previdenciários – como se vê do art. 201,"salário" está empregado no sentido de
remuneração em decorrência de vínculo empregatício."
c) Marco Aurélio: “Descabe dar a uma mesma expressão – salário – utilizada pela
Carta relativamente a matérias diversas, sentidos diferentes, conforme os interesses
em questão. Salário, tal como mencionado no inciso I do art. 195, não pode se
configurar como algo que discrepe do conceito que se lhe atribuiu quando se cogita,
por exemplo, da irredutibilidade salarial, inciso VI do artigo 7o da Carta.
22. No que se refere ao período que o empregado tem que estar trabalhando na
empresa para que seja concedido o benefício este deve ser considerando razoável, pois
o empregador pode estabelecer um prazo mínimo para que o empregado obtenha
acesso à bolsa educação até porque é necessário um período de adaptação do
funcionário às regras de trabalho da empresa.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

23. Quanto ao fato de o auxílio-educação não ser extensivo a todos os empregados, não
implica em incidência de contribuição previdenciária visto que a norma celestista não
previu qualquer restrição ao conceito do termo ‘educação’.”
11 – Portanto, dou provimento em relação a esse ponto.
12 – Em relação aos argumentos relativos à ação judicial e a relação de
responsabilidade solidária com base no art. 30, IX da Lei 8.212/91 de outras empresas do grupo
entendo por não conhecer dos argumentos, explico.
13 – Quanto a matéria relativa a ação judicial em que a recorrente alega que há
descumprimento de ordem judicial relativa a empresa solidária Empreendimentos Educacionais
Anchieta Ltda., apesar da manifestação da DRJ, é que entendo que a recorrente, em desacordo
com o art. 18 do CPC aplicado de forma subsidiária nesse caso, pleiteia direito alheio em nome
próprio.
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
14 – Da mesma forma quanto a solidariedade é que se houve o termo de sujeição
passiva solidária por conta de grupo econômico por parte da fiscalização, caberia à
Empreendimentos Educacionais Anchieta Ltda., vir aos autos (fato que não houve, pois a
impugnação é apenas assinada pela contribuinte principal) e pleitear esse seu direito, inclusive
podendo questionar sua solidariedade (causa principal para estar no processo) como também os
fundamentos do lançamento, sendo que caso o recorrente não tivesse apresentado defesa mas
uma das solidárias ou qualquer uma delas, abriria o contencioso administrativo para questionar
todo o débito. Percebe-se, portanto, que o solidário pode questionar o débito em si lançado em
nome do sujeito passivo principal e a sua própria situação de solidário sendo o único legitimado
a tratar desse assunto, porém, não cabe o questionamento da solidariedade por parte do sujeito
passivo principal por ser direito alheio.
15 – Nesse tópico quanto a grupo econômico necessário citar os termos da
Súmula CARF no 172 que diz:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
16 – Caso vencido na matéria principal acima exposta, quanto a solidariedade,
entendo que a decisão de 1a instância avaliou e rebateu muito bem as razões de defesa do
contribuinte com base em seus documentos societários, comprovando dessa forma o grupo
econômico. Adotando como razões de decidir a decisão da DRJ nego provimento ao recurso
nessa parte, transcrevo:
Diz a Autuada que a indicação da pessoa jurídica Empreendimentos Educacionais
Anchieta Ltda. no pólo passivo da presente autuação, como responsável solidária, e
completamente indevida, contrariando entendimento do Tribunal Superior de Justiça.
E, que, o quadro societário de ambas as empresas não é o mesmo, uma vez que o Sr.
Antonio Jorge Almeida Santos é sócio tão somente da autuada, enquanto que as
empresas AJD Participações Ltda. e MDM Participações Ltda. não são sócias da
autuada.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

Tais alegações são totalmente improcedentes e equivocadas como se verá.
Consoante contrato social (fls. 75 a 85), assinado em 07/12/2006, integram o quadro
societário da Autuada (Centro Escolar Aquárius Ltda.) as seguintes pessoas:
- AJD Participações Ltda.;
- Jorge Luiz de Almeida Santos;
- MDM Participações Ltda.;
- João Augusto Bamberg Conrado;
- Raia Empreendimentos e Participações Ltda.
Vê-se, pois, que, diversamente do alegado, que as empresas AJD Participações Ltda. e
MDM Participações Ltda. continuam sócias da Autuada, isto é, desde o início das
atividades.
Ressalte-se que a administração dessa sociedade – Centro Escolar Aquárius Ltda. –
compete ao Sr. Antonio Jorge Almeida Santos, representante da AJD Participações
Ltda. e aos sócios Jorge Luiz de Almeida Santos e João Augusto Bamberg Conrado.
Posteriormente retirou-se da sociedade o Sr. Jorge Luiz de Almeida Santos, mediante
transferência de suas quotas para a empresa S. O. Participações Ltda., conforme
alteração contratual datada de 01/08/2011(fls. 93 a 107). Entretanto, a administração
continuou com as mesmas pessoas (Antonio Jorge Almeida Santos, João Augusto
Bamberg Conrado e Jorge Luiz de Almeida Santos). Isto porque o sócio retirante
passou a ser o representante da nova empresa integrada à sociedade.
Demonstrada essa situação, vejamos o quadro societário e administração da empresa
Empreendimentos Educacionais Anchieta Ltda., em face da qual lavrou-se o Termo de
Sujeição Passiva Solidária, levando-se em consideração o período da autuação.
Conforme alteração contratual, de 04/12/2006 (fls. 211 a 222), integram o quadro
societário dessa empresa as seguintes pessoas:
- Antonio Jorge de Almeida Santos;
- João Augusto Bamberg Conrado;
- Jorge Luiz de Almeida Santos; e
- Raia Empreendimentos e Participações Ltda.
Conforme cláusula sexta desse instrumento contratual, a administração da sociedade é
exercida por todos os sócios pessoas físicas. Situação essa que permaneceu até
01/08/2011, quando, então, o Sr. - Jorge Luiz de Almeida Santos retira-se da sociedade,
mediante a transferência de suas quotas para a empresa S. O. Participações Ltda.,
conforme alteração juntada às fls. 253 a 266.
Contudo, igualmente como se verificou na Autuada (Centro Escolar Aquárius Ltda.),
respondem pela administração da empresa Empreendimentos Educacionais Anchieta
Ltda. as mesmas pessoas físicas (sócios - Antonio Jorge de Almeida Santos e João
Augusto Bamberg Conrado; não sócio - Jorge Luiz de Almeida Santos).
Está aí, portanto, a comprovação de que ambas as empresas (Centro Escolar Aquárius
Ltda. e Empreendimentos Educacionais Anchieta Ltda.) estão sob a mesma
administração, ou seja, dos Srs. Antonio Jorge de Almeida Santos, João Augusto
Bamberg Conrado e Jorge Luiz de Almeida Santos.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

Some-se a isso que a fiscalização foi além dessa constatação. Pelo que reproduzimos
tal relato, como segue:
(...)
17.1 A estreita interligação de interesses entre as empresas em questão é tão
evidente que, a título de exemplo, relacionaremos a seguir alguns elementos de
integração
empresarial
caracterizadores
de
uma
relação
de
coordenação/administração/direção/controle, que comprovam que ambos os
colégios exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial.
Os fatos verificados demonstram que as empresas envolvidas atuam
economicamente como um grupo, combinando recursos e esforços para a
consecução de objetivos comuns, sob direção única.
a) Os Administradores do Colégio Anchieta e do Colégio Anchietinha são os
mesmos, conforme pode ser visualizado no quadro acima. A gestão
Administrativo financeira de ambos os colégios é comandada por Antônio
Jorge de Almeida Santos; a Técnico-Operacional, por Jorge Luiz de Almeida
Santos; e a Técnico-Pedagógica, por Jorge Luiz de Almeida Santos;
b) O Termo de Início de Ação Fiscal - TIPF do Colégio Anchietinha foi
recepcionado
por
Roberto
Filardi,
CPF
070.969.505-59,
Gerente
Administrativo Financeiro, registrado nas folhas de pagamento e nas GFIPs
do Colégio Anchieta;
c) Os Termos de Intimação Fiscal e a maior parte dos Termo de Continuidade
da Ação Fiscal do Colégio Anchietinha foram recepcionados por Geovani
Marinho dos Santos, CPF 014.227.005-70, Contador, registrado nas folhas de
pagamento e nas GFIPs do Colégio Anchieta;
d) O Termo de Continuidade da Ação Fiscal n° 5 do Colégio Anchietinha foi
recepcionado por Reinaldo Antônio Ribeiro, CPF 038.632.175-27, Auxiliar
Contábil, registrado nas folhas de pagamento e nas GFIPs do Colégio
Anchieta;
e) As GFIPs de ambos os colégios são confeccionadas e enviadas por Ana
Requião Alves Costa, CPF 047.985.545-53, empregada registrada nas folhas
de pagamento e nas GFIPs do Colégio Anchieta;
f) O contrato social e respectivas alterações da empresa Centro Escolar
Aquárius Ltda dispõe que “A sociedade utilizará a marca e o título Colégio
Anchieta ou ainda, a expressão ANCHIETINHA - Aquarius”. Por sua vez, os
atos constitutivos e respectivas alterações da empresa Empreendimentos
Educacionais Anchieta Ltda assinala que “A sociedade adotará como título a
expressão COLÉGIO ANCHIETA”.
(...) Destaques no original
Diante desses fatos, agiu corretamente a fiscalização ao caracterizar grupo econômico
de fato, mediante expedição do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Na solidariedade tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser compartilhada
pelo sujeito passivo originário, aquele diretamente relacionado com a ocorrência do
fato gerador, com um terceiro, denominado "responsável tributário". Na atribuição da
responsabilidade tributária por solidariedade, via legislação ordinária, exige-se o
atendimento dos requisitos do CTN, sob pena de não ser juridicamente possível. Assim,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

somente pode ser investido na condição de devedor solidário, quando presentes todos
os requisitos legais enumerados no próprio CTN, ao qual se deve submeter a legislação
ordinária e os atos normativos.
São duas as situações autorizadas pelo CTN, para que se possa fazer incidir a
solidariedade, para grupos econômicos:
a) inciso I, do art. 124 do CTN (as pessoas com interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal): o "grupo econômico", justamente por
constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de
um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em
que o resultado de uma interessa às demais;
b) inciso II, do art. 124 do CTN (as pessoas expressamente designada por lei): a
legislação previdenciária, de acordo com o permissivo legal do CTN, atribui
responsabilidade legal aos integrantes do "grupo econômico", sejam quais forem: "de
direito" ou "de fato".
Nos termos do CTN, a legislação previdenciária dispõe expressamente sobre a
responsabilidade solidária do grupo econômico: i) a Lei no 8.212/91, sem definir
"grupo econômico", trata do efeito da sua existência, estabelecendo que as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes daquela Lei (art. 30, inc. IX); ii) o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, segue a
mesma orientação (art. 222); e iii) a Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005, no art.
179, repete a previsão da Lei no 8.212/91 e do RPS, e no art. 748 define grupo
econômico, o que é ratificado pela IN RFB no 971/2009, art. 494: “Caracteriza-se
grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica.”
Ressalte-se que a condição de grupo econômico de fato é admitido pela própria
Autuada em sua manifestação. Pelo que reproduzimos tal afirmação (fl. 361), como
segue:
- Se há um obstáculo para que a incidência da RMIT das contribuições
previdenciárias produza seus efeitos, pautado em decisão proferida em
processos de componentes do mesmo grupo econômico, não há que se falar em
obrigação referente ao inadimplemento do tributo...
Em que pese os limites dos efeitos dessa decisão, conforme já demonstramos, note-se,
pois, que a própria Autuada admite que integra um grupo econômico.
A situação é que não resta qualquer dúvida que estamos diante, portanto, de um grupo
econômico regular de fato. Razão pela qual a empresa Empreendimentos Educacionais
Anchieta Ltda. deve responder, solidariamente, pelos créditos aqui exigidos.
Conclusão
17 - Ante o exposto, não conhecendo da matéria sobre ação judicial e sobre a
solidariedade do grupo econômico, na parte conhecida dar provimento ao Recurso Voluntário
quanto a matéria de bolsa de estudo.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, posto que
vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário ao provimento do Recurso
Especial da contribuinte, na parte que discute a inclusão de bolsas de estudos concedidas ao
filhos dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme passo a
demonstrar.
A legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento expressamente previa que, não integravam o salário de contribuição os valores
despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que destinados a seus empregados
ou dirigentes.
Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados empregados, a título
de bolsa de estudo, referiam-se a bolsas destinadas aos dependentes desses empregados,
portanto, em desacordo com a então norma de regência, que, repita-se, estabelecia que o
beneficio seja oferecido aos empregados e dirigentes da empresa.
Para a exclusão dos valores pagos pela autuada da base de cálculo das
contribuições seria necessário o preenchimento de todas as condições previstas na alínea “t”, do
art. 28, § 9° da Lei no 8.212, de 1991, hipótese que não se verifica na situação sob análise.
Assim, mesmo que tenham dimensão social, tais pagamentos não perderiam seu caráter
remuneratório, visto que, somente por força de lei não poderiam estar sujeitos à incidência da
exação, sob pena de se mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos
auxílios e reembolsos, com a consequente evasão de receita tributária.
Há que se destacar, que os valores que derem causa à Notificação foram retirados
da folha de salários elaborada pela autuada e correspondem a quantias efetivamente pagas a seus
empregados. Conforme destacado pela autoridade fiscal lançadora, a concessão de bolsa de
estudos a filhos de empregados não configura rubrica indenizatória. e sim, beneficio garantido
convertido em ganho habitual, por se tratar de vantagem econômica concedida ao trabalhador,
quando este deixa de gastar com despesas escolares para seus filhos.
Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se trata
de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em função do vínculo
empregatício mantido, A própria recorrente destaca o fato de que tais pagamentos são
decorrentes de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com seus empregados, o que não deixa
qualquer dúvida quanto à sua natureza remuneratória e decorrente do vínculo de emprego, uma
vez que tais acordos têm por objetivo estabelecer determinadas condições de trabalho entre as
partes (empregadores e empregados) envolvidas.
Relativamente ao tema, assim vem decidindo a 2o Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, deste Conselho:
Acórdão no 9202-007.773
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/07/2001
a
31/07/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
Não havendo previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação
valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidas a dependentes de empregados
vinculados à empresa no período compreendido no lançamento, os valores pagos a esse
título estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias. (Publicado em
27/05/2019)
Acórdão no 9202-008.425
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1994 a 30/04/2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A destinação de bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado não se encontra
dentre as exclusões do conceito de salário de contribuição do art. 28, § 9o da lei
8212/91. Até a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,“t”da Lei
8212/91 trazendo expressa referência aos dependentes do segurado, não se aplicava
qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos segurados, independente do
tipo de curso ofertado. A legislação trabalhista não pode definir o conceito de
remuneração para efeitos previdenciários, quando existe legislação específica que trata
da matéria, definindo o seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa,
bem como especifica os limites para exclusão do conceito de salário de contribuição.
(Publicado em 12/02/2020)
Acórdão no 9202-008.368
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2007 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE
TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para a
isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de auxílio
educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados a empresa. (Publicado
em 02/03/2020)
Acórdão no 9202-008.421
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Numero do processo: 10580.727421/2009-06
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jan 13 00:00:00 BRT 2020
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2005-000.107 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720996/2012-95

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDOS PARA
DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas de estudos
destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos fatos geradores
objeto da autuação. (Publicado em 02/03/2020)
Deve ainda ser destacado o fato de que o pagamento de bolsa de estudos para
filhos ou outros dependentes dos empregados do sujeito passivo não possui qualquer
identificação como eventual instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação
laboral, não se denotando qualquer aspecto funcional, prático, instrumental da utilidade ofertada
para o melhor funcionamento do serviço. Ademais, conforme apontado na ementa de um dos
julgados acima reproduzida, a definição de remuneração prevista na legislação trabalhista, não
possui efeitos para as normas de tributação das contribuições previdenciárias quando existe
legislação específica, na seara tributária, que trata da matéria, definindo o seu conceito, o alcance
dos valores fornecidos pela empresa, bem como especifica os limites para exclusão do conceito
de salário de contribuição.
Portanto, considerando que, à época da ocorrência dos fatos geradores não havia
legislação que dispensasse da inclusão na base de cálculo das contribuições os valores pagos pela
contribuinte a título de bolsas de estudos destinadas aos dependentes dos seus empregados e
dirigentes, fica caracterizada a natureza remuneratória de tais pagamentos, além de originados
única e exclusivamente do vínculo laboral, devendo ser mantida a autuação.
Nesses termos, diferentemente do encaminhamento do i,relator, voto por negar
provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 547
DF CARF MF
Original